Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15782/2021-TCU-Primeira Câmara Em exame, embargos de declaração opostos pela Sra. Lúcia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX), na qualidade de Diretora Geral do Hospital Federal de Bonsucesso, por meio de sua advogada, em face do Acórdão 7893/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas e a condenou ao pagamento de multa no valor de R$ 5 mil, com fundamento no art. 58, incisos I, V e VI, da Lei 8.443/1992. Considerando que os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de dez dias contados da ciência da deliberação recorrida, conforme determina o art. 287, § 1o, c/c o art. 183, ambos do Regimento Interno deste TCU; Considerando que a responsável foi notificada desse julgamento, por intermédio de sua procuradora, através do Ofício 31.203/2021 - Seproc (peça 732), recebido em 7/7/2021 (peça 769); Considerando que os presentes embargos somente foram opostos em 26/7/2021 (peça 794 - protocolo eletrônico constante à p. 2), ou seja, após expirado o prazo regimental, sendo manifestamente intempestivos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso II e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer dos embargos de declaração opostos pela Sra. Lúcia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX), por serem intempestivos. 1. Processo TC- Processo 010.756/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.307/2013-1 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Antônio Carlos Pereira (XXX.076.697-XX); Flávio Adolpho Silveira (XXX.001.987-XX); Francisco Xavier Dourado Fialho de Oliveira (XXX.923.217-XX); Gilson Max Freitas de Araújo (XXX.146.767-XX); Luana Camargo da Silva (XXX.942.787-XX); Lucia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX); Luís Carlos Alves (XXX.100.897-XX); Luís Carlos Moreno de Andrade (XXX.277.377-XX); Luiz Claudio Roberto Alves (XXX.210.377-XX); Manoel Vieira Peixoto Junior (XXX.827.887-XX); Nova Rio Serviços Gerais Ltda (29.212.545/0001-43); Walter Fernandes Filho (XXX.211.987-XX); Walter José Guimarães Cavalieri (XXX.177.887-XX). 1.3. Recorrente: Lucia Bensiman da Silva (XXX.747.047-XX). 1.4. Entidade: Hospital Federal de Bonsucesso. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: não atuou. 1.9. Representação legal: Patrícia Vairão Carelli Vieira (OAB/RJ 69.386). 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.